Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Interrupção injustificada do serviço de envio de SMS/Torpedo. Pretensão do autor de restituição em dobro do valor pago pelo pacote. Impossibilidade. Demais serviços que continuaram à disposição do contratante. Conclusão a que chegou o r. Juízo

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Interrupção injustificada do serviço de envio de SMS/Torpedo. Pretensão do autor de restituição em dobro do valor pago pelo pacote. Impossibilidade. Demais serviços que continuaram à disposição do contratante. Conclusão a que chegou o r. Juízo de primeiro grau não infirmada pela alegação de que esses demais serviços não eram efetivamente utilizados pelo autor, eis que só lhe interessava o serviço interrompido. Dano moral não caracterizado. Descumprimento contratual. Mero dissabor incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa ao direito de personalidade do autor. Sentença mantida. Verba honorária em favor da ré aumentada. Apelo desprovido.